Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0706653-56.2020.8.07.0017 DECISÃO Cuida-se de pedido incidental de FREDERICO DA SILVA FERNANDES (id. 31916079), objetivando antecipação da tutela recursal em razão da apelação (id. 31857049) interposta em face de r. sentença (id. 31857044) que julgou procedente em parte o pedido inicial para: i) declarar inexistente o contrato de no 9671DAA939877E7A e respectivo débito de R$ 2.201,83; ii) determinar a baixa da negativação do nome do autor no SPC e no SERASA referente ao contrato e iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. Alega que teve o seu nome inscrito na base de dados do SPC em razão de débito oriundo de contrato celebrado pela ré com um terceiro. Diz que foi requerida a tutela de urgência para baixa da referida inscrição, a qual foi deferida pelo eg. TJDFT. Assevera que, não obstante o cumprimento da medida pela ré, o autor, recentemente, teve negada a proposta de aquisição de um cartão PAO DE ACUCAR VISA PLATINUM, fato que lhe causou surpresa, uma vez que o autor não tem qualquer restrição nos bancos de dados de proteção ao crédito. Acentua que, objetivando descobrir os motivos que levaram à recusa, descobriu a existência do SCR - Sistema de Informação de Crédito, banco de dados mantido pelo Banco Central do Brasil, anotando que, ao que tudo indica, a negativa de crédito deu-se em razão da informação constante no SCR relativa à dívida contraída com a ré mediante fraude e, apesar de declarada inexistente pela r. sentença, continua constando no SCR como prejuízo àquela instituição financeira, devendo, pois, ser retificada. Fundamenta que o perigo de dano na incorreta informação no SCR, especialmente diante da comprovação de que o autor não está conseguindo obter crédito na praça comercial. Em relação à probabilidade do direito, argumenta que o simples fato de a causa geradora do apontamento efetuado pela ré no SPC ainda estar sendo discutida nestes autos já autoriza a determinação cautelar de correção da informação. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja determinada à ré a retirada da informação relativa ao débito discutido nestes autos do cadastro do SCR até o trânsito em julgado da r. sentença. Decido. Foi proferida a r. sentença (id. 31857044) que declarou a inexistência de débito, no valor de R$ 2.201,83, relativo ao contrato de n. 9671DAA939877E7A, bem assim determinou a exclusão da anotação do nome do autor no banco de dados do SPC e do SERASA referente a esse negócio. O autor peticionou (id. 31916079) informando a anotação de seu nome no SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, a qual considera tratar-se de inscrição indevida decorrente do contrato fraudulento objeto da lide, além de que a manutenção no referido sistema está lhe causando prejuízos, porquanto não consegue obter crédito na praça comercial. Contudo, o pleito não trata da tutela provisória de urgência recursal. Diversamente, o autor busca o cumprimento provisório da sentença. Assim, pretendendo o cumprimento da sentença, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Com efeito, não cuidando de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Após preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para RELATÓRIO e pauta. Intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator